Tribunal: STM
Processo: 7000867-80.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INJÚRIA. ART. 216 DO CÓDIGO PENAL

MILITAR. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM

PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM

DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE

DEFESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. INJÚRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO

ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. DESACATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO

ACOLHIMENTO. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.

O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,

condicionando-a à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas contrarrazões recursais.

Segundo a dicção do art. 504 do Código de Processo Penal Militar, as nulidades da instrução

deverão ser arguidas "(...) no prazo para a apresentação das alegações escritas (...)", e "(...) as

ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento ou nas razões de

recurso.", de sorte que, quedando-se inerte a Defesa em relação à nulidade apontada,

demonstra-se a inexistência de prejuízo para a Parte recorrente, o que afasta a pretensão de

reconhecimento da nulidade, na forma do art. 499 do CPPM, segundo o qual "(...) Nenhum ato

processual será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a

defesa.".

O Incidente de Insanidade Mental é admitido quando, em virtude de doença ou deficiência

mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do Réu, sendo submetido à perícia

médica, podendo ser ordenada pelo Julgador, de ofício, ou a requerimento do Ministério

Público, do Defensor, do Curador, ou do Cônjuge, Ascendente, Descendente ou Irmão do

acusado, em qualquer fase do processo (artigo 156, caput, e § 1º, do Código de Processo Penal

Militar).

Vale dizer que são dois os requisitos para a realização da perícia médica específica: i) quando

houver dúvida razoável quanto à imputabilidade, sendo esta relacionada à capacidade de

entendimento (compreender que o que se faz é errado) e autodeterminação (conseguir se

conter, evitando a prática do erro) no momento da conduta tida como criminosa; ii) que a dúvida

seja derivada do fato de se estar acometido de uma doença ou deficiência mental.

Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.

O tipo penal incursionador encartado no art. 216 do Código Penal Militar caracteriza-se pela

ofensa da honra subjetiva da vítima, a qual constitui o sentimento próprio da pessoa a respeito

dos seus atributos físicos, morais e intelectuais.

O elemento subjetivo do tipo penal incursionador de injúria é o dolo consubstanciado na

vontade de o sujeito causar dano à honra subjetiva da vítima (honra-dignidade e honra-decoro),

sendo imprescindível que o sujeito aja imprimindo seriedade à sua conduta.

Portanto, a ação perpetrada pela Acusada em seu gestual obsceno, inegavelmente, identifica

que a Ré agiu de forma livre e consciente, ferindo a dignidade da Ofendida e ofendendo-lhe a

honra subjetiva.

O núcleo da conduta no crime de desacato a militar previsto no art. 299 do Código Penal Militar

é "desacatar", ou seja, faltar com o devido respeito ou com o acatamento, desmerecer,

menoscabar, afrontar a autoridade do militar em função de natureza militar.

Embora a Acusada tenha negado a prática delituosa em seu depoimento colhido em Juízo, os

elementos de prova encartados nos autos demonstram claramente a ocorrência do delito. Além

disso, para a configuração do delito não se exige que o agente atue com ânimo calmo e refletido,

pois, geralmente, a conduta é praticada em situações de alteração psicológica, agindo o agente

impulsionado por sentimentos de raiva, ódio ou rancor, caracterizando-se o elemento subjetivo

pelo dolo consistente na vontade livre e consciente de ofender ou desprestigiar a função

exercida pelo sujeito passivo.

Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000867-80.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: YASKARA DOS SANTOS CAVALCANTI
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/08/2021 a 05/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa, suscitada pela Defensoria
Pública da União. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:11:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bacd5c74
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000867-80.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
YASKARA DOS SANTOS CAVALCANTI.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INJÚRIA. ART. 216 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. INJÚRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DOLO ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. DESACATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-a à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas contrarrazões
recursais.
Segundo a dicção do art. 504 do Código de Processo Penal Militar, as nulidades da
instrução deverão ser arguidas "(...) no prazo para a apresentação das alegações escritas
(...)", e "(...) as ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento ou
nas razões de recurso.", de sorte que, quedando-se inerte a Defesa em relação à nulidade
apontada, demonstra-se a inexistência de prejuízo para a Parte recorrente, o que afasta a
pretensão de reconhecimento da nulidade, na forma do art. 499 do CPPM, segundo o qual
"(...) Nenhum ato processual será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para
a acusação ou para a defesa.".
O Incidente de Insanidade Mental é admitido quando, em virtude de doença ou deficiência
mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do Réu, sendo submetido à
perícia médica, podendo ser ordenada pelo Julgador, de ofício, ou a requerimento do
Ministério Público, do Defensor, do Curador, ou do Cônjuge, Ascendente, Descendente ou
Irmão do acusado, em qualquer fase do processo (artigo 156, caput, e § 1º, do Código de
Processo Penal Militar).
Vale dizer que são dois os requisitos para a realização da perícia médica específica: i)
quando houver dúvida razoável quanto à imputabilidade, sendo esta relacionada à
capacidade de entendimento (compreender que o que se faz é errado) e autodeterminação
(conseguir se conter, evitando a prática do erro) no momento da conduta tida como
criminosa; ii) que a dúvida seja derivada do fato de se estar acometido de uma doença ou
deficiência mental.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
O tipo penal incursionador encartado no art. 216 do Código Penal Militar caracteriza-se pela
ofensa da honra subjetiva da vítima, a qual constitui o sentimento próprio da pessoa a
respeito dos seus atributos físicos, morais e intelectuais.
O elemento subjetivo do tipo penal incursionador de injúria é o dolo consubstanciado na
vontade de o sujeito causar dano à honra subjetiva da vítima (honra-dignidade e honra-
decoro), sendo imprescindível que o sujeito aja imprimindo seriedade à sua conduta.
Portanto, a ação perpetrada pela Acusada em seu gestual obsceno, inegavelmente,
identifica que a Ré agiu de forma livre e consciente, ferindo a dignidade da Ofendida e
ofendendo-lhe a honra subjetiva.
O núcleo da conduta no crime de desacato a militar previsto no art. 299 do Código Penal

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:11:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bacd5c74
Militar é "desacatar", ou seja, faltar com o devido respeito ou com o acatamento,
desmerecer, menoscabar, afrontar a autoridade do militar em função de natureza militar.
Embora a Acusada tenha negado a prática delituosa em seu depoimento colhido em Juízo,
os elementos de prova encartados nos autos demonstram claramente a ocorrência do
delito. Além disso, para a configuração do delito não se exige que o agente atue com
ânimo calmo e refletido, pois, geralmente, a conduta é praticada em situações de alteração
psicológica, agindo o agente impulsionado por sentimentos de raiva, ódio ou rancor,
caracterizando-se o elemento subjetivo pelo dolo consistente na vontade livre e consciente
de ofender ou desprestigiar a função exercida pelo sujeito passivo.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa arguida pela Defensoria Pública da União. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao
Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 2 a 5 de agosto de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
YASKARA DOS SANTOS CAVALCANTI.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 2 de setembro de 2020, que condenou a Civil
YASKARA DOS SANTOS CAVALCANTI à pena de 7 (sete) meses de detenção, como incursa nos arts. 216 e
299, c/c o art. 79, todos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 7 de fevereiro de 2020, nos seguintes termos:

"(...) No dia 24 de abril de 2019, por volta das 8h35, na pista de rolamento automotiva
localizada dentro das instalações do Hospital das Forças Armadas - local sujeito à
Administração Militar -, a ora Denunciada, com vontade livre e consciente, praticou o crime
de injúria contra a Major FABIANE BATISTA LEITE ao mostrar-lhe o dedo médio da mão em
riste após a referida Oficial atravessar a faixa de pedestre existente naquele local e a
Denunciada sair em arrancada com o veículo automotor que conduzia.
Ato contínuo, a servidora civil, ao ser advertida pelo SD EP MARCOS AURÉLIO PEREIRA DOS
SANTOS, militar de serviço que estava no Corpo da Guarda (Posto C8) e presenciou o
descuido da Denunciada ao passar a faixa de pedestre quase atropelando a Major FABIANE,
repetiu o mesmo gesto obsceno em direção ao referido Soldado e, alguns minutos após a
sua saída do HFA, a Denunciada retornou ao hospital e proferiu palavras ofensivas e
intimidadoras ao mesmo militar, praticando, portanto, o crime de desacato a militar
(Evento 1, Doc. 1, Fls. 33-35).
De acordo com o caderno investigatório, naquela data, horário e local, a Denunciada,
técnica de enfermagem lotada na Clínica Médica do 8º andar do HFA, se encontrava no
interior de um veículo automotor da marca FIAT, modelo Pálio, cor vermelha, Placa OVN

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:11:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bacd5c74
7223, dirigindo-o para sair daquele Hospital, quando se deparou com a faixa de pedestres
em que a atravessavam 02 (duas) pessoas, dentre as quais, a Major FABIANE (Evento 1,
Doc. 1, Fl. 79).
Ao frenar o seu veículo de forma brusca, a Denunciada o parou sobre aquela faixa de
pedestres, ato que assustou a Major FABIANE que já iniciava a sua travessia.
A fim de alertar a Denunciada sobre a vedação legal de se parar veículo automotor sobre
faixa de pedestres, bem como sobre a sua intenção de continuar a travessia daquela pista
de rolamento, a Major FABIANE deu toques com os dedos no carro conduzido pela civil
YÁSKARA.
Diante disso, a Denunciada acelerou o seu veículo antes que a referida Major conseguisse
continuar a sua travessia e, ainda, de forma voluntária e consciente, após transpor aquela
faixa de pedestres e continuando sua trajetória em direção à saída do HFA, mostrou o dedo
médio da mão em riste para a Major FABIANE pelo retrovisor, deixando a referida Oficial
muito constrangida.
Naquela mesma via automotiva que leva ao Corpo da Guarda do HFA, um pouco depois da
faixa de pedestres (croquis do Evento 1, Doc. 2, Fls. 01, 75 e 77; e fotos do Evento 1, Doc.
3, Fls. 73, 75, 77 e 79), ao passar conduzindo o seu automóvel pelo SD EP AURÉLIO, que se
encontrava de serviço de escala no estacionamento daquele hospital militar e presenciou o
quase atropelamento da Major FABIANE, a Denunciada foi alertada pelo referido militar
para que tivesse mais atenção na condução do seu veículo, tendo em vista que era
atribuição do SD EP AURÉLIO controlar o trânsito e o estacionamento no interior do HFA
(Evento 1, Doc. 3, Fls. 19-20; Evento 1, Doc. 1, Fls. 24-25).
A Denunciada, após ser advertida, mesmo sem parar o veículo automotor que conduzia, de
forma voluntária e consciente, ainda no interior daquele Hospital Militar, praticou o mesmo
gesto obsceno e mostrou o dedo médio da mão em riste para o SD EP AURÉLIO, militar em
serviço, desacatando-o.
Cinco a dez minutos após já ter saído do HFA, a civil YÁSKARA retornou ao hospital,
estacionou o seu veículo em local proibido (vedando a entrada de outros veículos ao
estacionamento do ambulatório do HFA) -, saiu do automóvel, perguntando aos militares
presentes no Corpo da Guarda quem a havia advertido a ter mais cuidado na direção do
seu carro dentro do HFA.
Ao se identificar como sendo o autor do alerta dado no exercício da sua função de controle
do trânsito naquele nosocômio, a Denunciada, em tom agressivo, continuou a desacatá-lo,
chamando-o de moleque e de covarde e, ainda, que dentro do HFA ele podia "se achar",
mas que fora daquele hospital militar, ela resolveria com ele, inclusive, usando um tom
intimidativo, dizendo-lhe que chamaria o marido dela, a fim de que aquele pudesse ensinar
ao SD AURÉLIO sobre como se deve tratar uma mulher (Evento 1, Doc. 1, Fl. 23, item 9 da
parte da Oficial-de-Dia ao HFA, do dia 24.04.2019).
As ofensas direcionadas ao SD EP AURÉLIO foram presenciadas pelo SD EP TIAGO DE JESUS
BATISTA que estava escalado para o Posto A2.
Diante dessa situação, o SD EP AURÉLIO acionou, via rádio, a equipe de serviço para
solicitar apoio.
O 2º Ten PEDRO ALENCAR DA SILVA, a 2ª Ten NAYARA KADINE RIBEIRO TEIXEIRA
FRAUCHES, a 3ª Sgt STT KÁRITA MAYARA SILVA e o Cb EDMILSON RODRIGUES DA SILVA
JÚNIOR compareceram ao local e o 2º Ten PEDRO ALENCAR solicitou à Denunciada para
que retirasse o seu veículo do local proibido, porque estava atrapalhando o trânsito,
estacionasse-o em local adequado e fosse à Ouvidoria do hospital para registrar a
reclamação caso desejasse.
Em seguida, a Denunciada regularizou o estacionamento do seu veículo e dirigiu-se à
Ouvidoria do HFA, onde registrou a "denúncia" anexada ao Evento 1, Doc. 2, Fl. 81.
No referido Documento, a civil YÁSKARA apresenta sua primeira versão dos fatos, alegando
que uma senhora bateu com as mãos na lateral do seu carro para que a Denunciada
parasse seu veículo e a senhora pudesse atravessar a faixa de pedestre.
Relatou ainda que foi advertida por um soldado para ter mais atenção na faixa e, "por não
ter olhos laterais", não teria como ver a senhora na referida faixa, momento em que
escreveu que fez um "gesto de indignação ao soldado", retornando para tomar satisfação
com ele, porque teria sido interpelada aos gritos, com o sinalizador em sua face e foi
chamada de mal educada.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:11:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bacd5c74
Já quando foi ouvida em sede de IPM, a Denunciada contou outra versão, dizendo que
ninguém tocou em seu carro enquanto passava pela faixa de pedestres do HFA e que um
soldado apontou uma arma de fogo em sua direção sem dizer nenhuma palavra (Evento 1,
Doc. 3, Fls. 37-39).
Todavia, de acordo com as informações obtidas junto à Assessoria de Segurança do HFA,
os militares escalados para os postos de serviço destinados ao controle dos
estacionamentos internos do hospital, inclusive no Posto C8 onde estava o Ofendido, não
utilizam nenhum tipo de armamento, o que refuta a declaração prestada pela Denunciada
(Evento 1, Doc. 3, Fl. 71 e Evento 21, Fl. 05).
Diante do quadro fático exposto, a Denunciada, ao fazer um gesto obsceno (mostrar o
dedo médio da mão em riste) à Major FABIANE, teve o intuito de ofender a dignidade e o
decoro da referida vítima.
No mesmo sentido, as ofensas (por gestos e palavras) contra o militar de serviço SD EP
AURÉLIO se deram de forma consciente e voluntária pela Denunciada, com o fito de
menosprezar a função de natureza militar cumprida pelo referido Soldado em clara ofensa
à instituição Exército Brasileiro.
Dessa forma, ao assim agir, sendo objetiva e subjetivamente típicas, ilícitas e culpáveis as
condutas da Denunciada, ela resta incursa nas penas dos artigos 216 (injúria) e 299
(desacato a militar) , ambos do CPM.
Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo recebimento da presente
Exordial Acusatória, com a citação da servidora civil YÁSKARA DOS SANTOS CAVALCANTI,
para, sob pena de revelia, responder aos termos da presente ação penal, cujo pedido
condenatório espera, ao final, seja julgado procedente, como incursa nas sanções dos
delitos militares tipificados nos artigos 216 (injúria) e art. 299 (desacato a militar), ambos
do CPM. Todos os delitos encontram tipificação indireta no artigo 9º, inciso III, alínea "b", do
Código Penal Militar e foram cometidos em concurso material de crimes, incidindo, ao caso,
o que dispõe o art. 79 do Código Penal Militar (...)".

Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
Parte da Oficial-de-Dia ao Hospital das Forças Armadas relatando os fatos;
1.
Escala de serviço do dia dos fatos;
2.
Foto do local dos fatos;
3.
Croquis do local dos fatos;
4.
Relato da Acusada na Ouvidoria do Hospital das Forças Armadas.
5.

A Denúncia foi recebida em 2 de fevereiro de 2020.

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

1) Major Ex Fabiane Batista Leite (Ofendida), que declarou:

"(...) Perguntando sobre os fatos, disse que estava com os dois pés em cima da faixa de
pedestre. Que tinha um senhor também na faixa de pedestre, quase terminando sua
travessia. Que tocou no veículo de forma leve para avisar à Acusada que ela tinha a
intenção de atravessar, momento em que o veículo saiu em 'disparada', momento em que
observou um 'gesto obsceno' pelo retrovisor, vindo a ser "o dedo médio em riste'. Que
ficou constrangida devido às pessoas que estavam ali observando os fatos (...)";

2) Sd Ex Marcos Aurélio Pereira dos Santos (Ofendido), que declarou:

"(...) Perguntando sobre os fatos, disse que estava tirando o serviço e viu a Major Fabiane
dando o sinal para atravessar e a Acusada acelerou o carro. Que a Major ainda conseguiu
encostar na lateral do carro para alertar a Acusada. Que a Acusada fez um gesto obsceno
com a mão, dando o 'dedo para a Major'. Que quando a Acusada passou na frente dele, ele
disse "presta a atenção, senhora'. Que naquele momento ela repetiu o gesto eu havia feito
para a Major. Que um tempo depois, uns 5 (cinco) minutos, a Acusada retornou, desceu do
carro e perguntou quem foi que mandou ela prestar a atenção. Que ele respondeu que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:11:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bacd5c74
havia sido ele. Que ela disse: 'Quem é você seu moleque para mandar eu prestar à
atenção?. Que ele apenas orientou sobre o cuidado ao passar pela faixa. Que ele estava de
serviço justamente como balizador de trânsito e organizador do trânsito no dia. Que ele
explicou à Acusada sobre sua função. Que ela disse 'vou ligar para meu marido para te
ensinar como tratar uma mulher'. Que o Oficial-de-Dia chegou e pediu a Acusada para
retirar o veículo do local. Que depois a Acusada foi para a ouvidoria e ele continuou tirando
o serviço (...)";

3) 2º Ten Ex Pedro Alencar da Silva, que afirmou:

"(...) Perguntando sobre os fatos, disse que foi acionado pelo oficial-de-dia e chegando na
Portaria viu um carro parado com uma senhora e o Sd Aurélio. Que o Soldado relatou os
fatos e as ofensas. Que pediu ao Soldado Aurélio para se afastar do local. Que perguntou à
Acusado o que estava acontecendo. Que ela disse que foi ofendida e que não iria ficar
daquela forma. Que ele orientou a Acusada a ir até a ouvidoria relatar os fatos. Que ela
estava um pouco nervosa e que após ser orientada se dirigiu à ouvidoria (...)";

4) 2º Ten Ex Nayara Kadine Ribeiro Teixeira Frauches, que afirmou:

"(...) Perguntando sobre os fatos, disse que no dia estava de serviço de Oficial-de-dia. Que
foi acionada pelo rádio. Que foi ao local e quando chegou estava no local o Tenente Alencar
e a Acusada. Que a Acusada estava um pouco alterada. Que ela ouviu a Acusada dizer ao
Soldado que 'ela iria certar com ele lá fora'. Que a Acusada estava nervosa. Que ela
orientou a Acusada a ir até a ouvidoria (...)";

5) 3º Sgt Ex Kárita Mayara Silva, que afirmou:

"(...) Perguntando sobre os fatos, disse que no dia estava de serviço de adjunta ao Oficial-
de-Dia. Que ao ser acionada no local presenciou a Acusada chamar o Soldado a ir lá fora e
que a Acusada disse que iria chamar o marido dela. Que depois a Tenente Nayara pediu a
Acusada para retirar o carro do local e ir à ouvidoria do HFA (...)";

6) Cb Ex Edmilson Rodrigues da Silva Júnior, que afirmou:

"(...) Perguntando sobre os fatos, disse que estava em reunião, mas foi chamado para
comparecer no posto de serviço. Que estava tendo uma discussão. Que a Oficial-de-Dia
conteve a discussão e a Acusada se acalmou. Que só ficou no local para controlar o
trânsito. Que não ouviu nada, pois naquele momento os fatos já tinham ocorrido (...)";

7) Sd Ex Tiago de Jesus Batista, que afirmou:

"(...) Perguntando sobre os fatos, disse que estava de serviço no dia e que estava na
função de auxiliar de trânsito. Que presenciou o momento que o Ofendido advertiu a
Acusada para ter mais atenção para não atropelar as pessoas. Que a viu acenando com o
dedo do meio para o Ofendido. Que ela após um tempo retornou e perguntou quem
mandou ela prestar mais atenção. Que ela começou a gritar com ele e ofendê-lo. Que ela
disse alguns palavrões. Que não se recorda. Que ela chamou ele de 'moleque'. Que o
marido dela resolveria com o Ofendido lá fora (...)";

8) Sd Ex Rogério Fagundes dos Santos, que afirmou:

"(...) Perguntando sobre os fatos, disse que foi acionado pelo radio e viu a Acusada
acenando com a mão para fora do carro. Que não conseguiu ver qual sinal ela havia feito
naquele momento. Que a Acusada fez uma manobra e parou o veículo. Que ele pediu à
Acusada para retirar o veículo do local e ela disse que não iria tirar. Que lembra que ela
falou para o Sd Aurélio que iria chamar o marido dela. Que ela estava muito 'alterada'. Que
o Tenente Alencar chegou no local no mesmo momento. Que a Acusada questionou quem
havia chamado a atenção dela (...)".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:11:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bacd5c74

A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas.

A Acusada foi devidamente citada em 11 de março de 2020, tendo sido Qualificada e Interrogada no dia 26
de maio de 2020, quando declarou:

"(...) Que é técnica de enfermagem, servidora civil do Hospital das Forças Armadas há 18
anos. Perguntada sobre os fatos narrados na denúncia, disse que não 'deu dedo' à Major
Fabiana, afirmando que se assustou com a batida no carro e, por isso, fez movimento com
as mãos, como forma de questionamento. Que não 'deu dedo' para o Sd Marcos Aurélio,
apenas fez o mesmo gesto para questionar, espalmando as mãos, pois o Sd Marcos Aurélio
chamou sua atenção apontando um sinalizador. Que ela questionou porque ele estava
questionando ela. Relatou que não saiu do HFA, apenas fez o retorno e estacionou o carro
para falar com o Sd Marcos Aurélio. Que o questionou, sem chamá-lo de "moleque", sobre
o porquê de ele ter mandado ela 'prestar atenção'. Que não disse nada a respeito de
marido, pois é divorciada há 15 anos. Que nunca respondeu a nenhum processo. Relatou
que foi à ouvidoria fazer uma "denúncia" quanto à ofensa feita pelo Sd Marcos Aurélio, que
apontou o sinalizador de trânsito a ela. Que nega o depoimento em inquérito Policial, no
qual dizia que o Sd Marcos Aurélio apontou uma arma a ela, pois o que o Soldado apontou
foi o sinalizador de trânsito. Que no inquérito ela foi coagida no interrogatório. Alegou ter
depressão e síndrome do pânico desde o nascimento de seu quarto filho, que no momento
tinha 9 (nove) anos. Que, no dia dos fatos foi ao HFA para uma consulta psiquiátrica. Que
faz tratamento há aproximadamente 9 (nove) anos. Que no dia dos fatos estava medicada
e saindo de consulta, possuindo total controle sobre os próprios atos (...)".

Na fase do art. 427 do CPPM, o Órgão Ministerial nada requereu.

A Defesa Pública, por sua vez, requereu fosse oficiado o Hospital das Forças Armadas para fins de obtenção
dos prontuários médicos da Acusada. O pleito foi deferido, tendo sido solicitado pela 2ª Auditoria da 11ª CJM
ao Comandante Logístico do Hospital das Forças Armadas, por intermédio do Ofício n° 0278/2020, "(...) que
encaminhe a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o prontuário médico da servidora e acusada (...)", o qual
foi acostado aos autos em 12 de junho de 2020.

Na fase do art. 428 do CPPM, em sede de Alegações Escritas, o Ministério Público Militar sustentou a
condenação da Acusada nos termos da Exordial Acusatória.

A Defensoria Pública da União, por sua vez, apresentou Petição no dia 17 de julho de 2020, nos seguintes
termos:

"(...) Diante do relatório médico realizado em 08/01/2020, juntado ao processo (evento 64,
doc. 2, pág. 3), que estabelece em suas considerações finais, que:
do ponto de vista psiquiátrico: em nossa última avaliação, a paciente estava
incapaz de exercer suas atividades sem restrições, não tendo controle de
impulsos quanto às meditações no ambiente hospitalar, com risco no cuidado do
paciente. Mantém-se a recomendação de acompanhamento psiquiátrico
ambulatorial regular e psicológico, além do afastamento de suas atividades
como técnica de enfermagem
Requer a instauração de incidente de insanidade mental da acusada, com base no art. 156
do CPPM, bem como a suspensão do processo até o deslinde da questão (...)".

Em 22 de julho de 2020, o Juízo de primeiro grau proferiu Decisão na qual ressaltou que:

"(...) O incidente de insanidade mental, previsto no artigo 156 e seguintes do CPPM, deverá
ser instaurado quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a
respeito da imputabilidade penal do Acusado.
O artigo 48 do CPM estabelece que "não é imputável quem, no momento da ação ou da
omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se
de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:11:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bacd5c74
mental incompleto ou retardado".
Quanto à alegação da Defensoria de ausência de "[...] controle de impulsos quanto às
medicações no ambiente hospitalar" (evento 64, doc. 2, pág. 3), esta é melhor esclarecida
pelo seguinte trecho, reiterado em relatórios médicos anteriores:
"[...] atividades que exijam tenacidade minuciosa e constante, atitudes rápidas,
resposta motora fina, múltiplas funções cognitivas simultâneas, resposta
psicomotora instantânea e contato com drogas injetáveis. Indica-se o retorno ao
trabalho, porém ressalta-se a necessidade de afastamento de atividade laboral
com assistência a pacientes, bem como o manuseio de medicamentos" (evento
64, doc. 2, p. 6 e 9).
Com fundamento na justificativa apresentada, não se pode concluir que a acusada, por
ocasião da prática do crime, tivesse sua autodeterminação anulada ou mesmo diminuída,
tampouco que não podia entender o caráter ilícito do fato.
Bem assim, não há elementos nos autos que justifiquem minimamente a realização do dito
exame. A propósito, importante ressaltar o interrogatório da acusada, momento em que
afirmou estar medicada e tranquila no dia dos fatos, reiterando ter "[...] total controle
sobre meus atos" (evento 61, vídeo 4, minuto 17:20).
Ademais, cumpre ressaltar que o juiz não se vincula ao laudo, podendo aceita-lo ou rejeitá-
lo, conforme disposto no artigo 326 do CPPM.
Além disso, o pedido é extemporâneo, visto que foi feito em fase processual inadequada.
Por fim, registro que todos os documentos juntados aos autos serão analisados por este
juízo quando do julgamento da presente ação penal, valorando adequadamente as provas
produzidas na instrução criminal.
INDEFIRO, portanto, a instauração de incidente de insanidade mental, ante à ausência de
dúvida da perfeita higidez mental da acusada e por verificar que o pedido é meramente
protelatório.
Diante da indispensabilidade das alegações escritas, nova vista à DPU para os fins do
artigo 428 do CPPM (...)".

Em sede de Alegações Escritas, a Defesa Pública requereu a absolvição da Acusada "(...) em relação ao
crime de injúria, nos termos do art. 439, b, CPPM, por não constituir o fato infração penal (...)", e, quanto ao
delito de desacato, também requereu a sua absolvição com fundamento no artigo 439, alínea "e", do CPPM,
"(...) por não existir prova suficiente para a condenação (...)".

Subsidiariamente, no caso de condenação, requereu "(...) a aplicação da pena no mínimo legal em razão da
primariedade e bons antecedentes (...)" ou "(...) a redução da pena com base no parágrafo único do art. 48
do CPM, ou com base no parágrafo único do art. 49 também do CPM (...)".

Em 6 de agosto de 2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM proferiu
Despacho, nos seguintes termos:

"(...) Considerando a competência monocrática para julgar o feito, INTIMEM-SE as Partes
para, no prazo de 3 (três) dias, se manifestarem acerca do interesse em proferir
sustentação oral.
Em caso negativo, a sentença será prolatada em gabinete em data oportuna (...)".

Intimadas as Partes, a Defensoria Pública da União manifestou "(...) desinteresse em realizar a sustentação
oral em audiência (...)", afirmando que "(...) para o exercício do direito da defesa técnica e efetiva, se valerá
dos argumentos trazidos em sede de alegações finais e demais provas (...)".

No mesmo sentido o Órgão Ministerial afirmou não ter "(...) interesse em proferir sustentação oral,
ratificando os termos já expostos em Alegações Escritas (...)".

Em 2 de setembro de 2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM proferiu Sentença
condenando a Acusada à pena de 7 (sete) meses de detenção, como incursa nos arts. 216 e 299, c/c o art.
79, todos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:11:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bacd5c74
A Sentença foi lida, assinada e publicada em 2 de setembro de 2020, transitando em julgado para a
Acusação em 9 de setembro de 2020.

A Defensoria Pública da União, intimada em 12 de setembro de 2020, interpôs, tempestivamente, o presente
Recurso de Apelação em 23 de setembro de 2020.

Em suas Razões, suscitou, preliminarmente, "(...) a declaração de nulidade da sentença proferida,
determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau (...)", uma vez que "(...) requereu a instauração
do incidente de insanidade mental da acusada, por haver dúvida sobre a imputabilidade, pleito indeferido
sob o fundamento de que não haveria elementos nos autos que justificassem minimamente a realização do
dito exame (...)". Argumentou, para tanto, que:

"(...) não procede o aludido indeferimento, diante do relatório médico realizado em
08/01/2020, juntado ao processo (evento 64, doc. 2, pág. 3), o qual expôs em suas
considerações finais:
"que do ponto de vista psiquiátrico: em nossa última avaliação, a paciente
estava incapaz de exercer suas atividades sem restrições, não tendo controle de
impulsos quanto às meditações no ambiente hospitalar, com risco no cuidado do
paciente. Mantém-se a recomendação de acompanhamento psiquiátrico
ambulatorial regular e psicológico, além do afastamento de suas atividades
como técnica de enfermagem.
Logo, há razoável dúvida sobre completa autodeterminação da acusada para entender o
suposto caráter ilícito do ato.
(...)
Com efeito, o indeferimento da instauração do incidente de insanidade implica em
manifesta violação à norma constitucional, precisamente do art. 5º, inciso LV, da
Constituição Federal. Nesse caso, o Juízo a quo decidiu a lide, por entender ser
desnecessária a produção de provas pela Recorrente, decisão esta que admitiu o
julgamento da lide, agindo arbitraria, em total desacordo com a Lei Federal, sendo
cristalina a violação do devido processo legal.
(...)
Desta forma, restou cabalmente demonstrado a violação expressa do devido processo
legal, eis que impossibilitou a Autora da produção de provas imprescindíveis para
resolução da lide. Por derradeiro, requer a declaração de nulidade da sentença proferida,
determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para realização do aludido
exame (...)".

No mérito, o Órgão de Defesa requereu a absolvição da Acusada "(...) nos termos do art. 439, b, CPPM, por
não constituir o fato infração penal (...)", uma vez que restou ausente o dolo específico para o cometimento
do delito de injúria, acrescentando, ainda, que:

"(...) o art. 216, caput, do Código Penal Militar consiste em ofender a dignidade ou o
decoro. O referido dispositivo legal exige, para a configuração do tipo penal, o dolo na
conduta do agente no sentido de ofender a dignidade ou o decoro de outrem.
Ocorre que, da análise do depoimento da Recorrente e das demais testemunhas, ouvidas
nos autos e no IPM, observa-se claramente que ela não tinha a intenção de ofender
qualquer dos ofendidos.
Assim sendo, para que YÁSKARA possa responder pelo fato delituoso pelo qual foi
condenada, é necessária a intenção positiva e deliberada de ofender a honra de outrem,
conhecido como diffamandivel injuriandi
(...)
Não resta comprovado o dolo específico de injuriar a Major FABIANE, elemento subjetivo do
delito de injúria, pois a acusada não teve a intenção de ofender a dignidade da ofendida. O
que houve foi um mero desentendimento isolado, em que ambas não entenderam o que a
outra pessoa gostaria de expressar naquele momento (...)".

Com relação ao crime de desacato, pugnou pela absolvição da Acusada, nos termos do artigo 439, alínea
"e", do CPPM, "(...) por não existir prova suficiente para a condenação (...)", argumentando, para tanto, que:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:11:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bacd5c74

"(...) As provas testemunhais provam que o que se desenrolou ali foi uma exaltação de
nervos por ambas das partes, no entanto não houve palavrões ou ofensas que
caracterizarem o crime de desacato.
(...)
Não há aqui como questionar que houve uma discussão acalorada, porém, não houve
qualquer ofensa pelas partes durante, não sendo caracterizado qualquer crime.
Durante a instrução processual não restou provado nenhum ato que pudesse desacatar a
vítima, ou seja, o próprio Estado brasileiro, por meio da instituição militar Exército.
Realmente houve uma discussão entre a acusada e o soldado, porém, nada que
transformasse a sua conduta em típica do ponto de vista do crime de desacato (...)".

Em Contrarrazões, o Órgão de Acusação refutou os argumentos defensivos e manifestou-se pelo "(...) não
provimento do referido Recurso, mantendo-se a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos
fundamentos (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. José
Garcia de Freitas Júnior, manifestou-se pelo "(...) conhecimento do presente Recurso de Apelação, rejeição
da preliminar arguida e, no mérito, pronuncia-se por seu desprovimento.".

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso foram preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios
firmaram entendimento no sentido de que "(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas
razões expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:11:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bacd5c74
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas Razões recursais, a Defensoria Pública da União suscitou, preliminarmente, "(...) a declaração de
nulidade da sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau (...)", uma vez
que, ao requerer a instauração do incidente de insanidade mental da Ré para dirimir dúvidas sobre a sua
imputabilidade, teve o "(...) pleito indeferido sob o fundamento de que não haveria elementos nos autos que
justificassem minimamente a realização do dito exame (...)".

Argumentou, para tanto, que o Relatório médico elaborado em 8 de janeiro de 2020, o qual recomendava o
acompanhamento psiquiátrico ambulatorial e psicológico da Acusada, bem como o seu afastamento das
atividades de enfermagem, seriam suficientes para impor o reconhecimento de "(...) razoável dúvida sobre
completa autodeterminação da acusada para entender o suposto caráter ilícito do ato.".

A despeito dos argumentos defensivos, a preliminar não merece acolhida.

Conforme evidenciam os autos, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Órgão defensivo
requereu e teve deferido pedido de diligências para que o Hospital das Forças Armadas fornecesse cópia dos
prontuários médicos da Acusada, o que foi providenciado junto ao Comandante Logístico do Hospital das
Forças Armadas.

As Partes tiveram acesso ao referido documento em 12 de junho de 2020, sendo que, no dia 17 de julho de
2020, antes mesmo de apresentar as Alegações Escritas, a Defensoria Pública da União formulou pedido de
instauração de Incidente de Insanidade Mental, nos seguintes termos:

"(...) Diante do relatório médico realizado em 08/01/2020, juntado ao processo (evento 64,
doc. 2, pág. 3), que estabelece em suas considerações finais, que:
do ponto de vista psiquiátrico: em nossa última avaliação, a paciente estava
incapaz de exercer suas atividades sem restrições, não tendo controle de
impulsos quanto às meditações no ambiente hospitalar, com risco no cuidado do
paciente. Mantém-se a recomendação de acompanhamento psiquiátrico
ambulatorial regular e psicológico, além do afastamento de suas atividades
como técnica de enfermagem
Requer a instauração de incidente de insanidade mental da acusada, com base no art. 156
do CPPM, bem como a suspensão do processo até o deslinde da questão (...)" (Grifos
nossos).

Em Decisão de 22 de julho de 2020, o Juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento do pedido
ressaltando que:

"(...) O incidente de insanidade mental, previsto no artigo 156 e seguintes do CPPM, deverá
ser instaurado quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a
respeito da imputabilidade penal do Acusado.
O artigo 48 do CPM estabelece que "não é imputável quem, no momento da ação ou da
omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se
de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:11:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bacd5c74
mental incompleto ou retardado".
Quanto à alegação da Defensoria de ausência de "[...] controle de impulsos quanto às
medicações no ambiente hospitalar" (evento 64, doc. 2, pág. 3), esta é melhor esclarecida
pelo seguinte trecho, reiterado em relatórios médicos anteriores:
"[...] atividades que exijam tenacidade minuciosa e constante, atitudes rápidas,
resposta motora fina, múltiplas funções cognitivas simultâneas, resposta
psicomotora instantânea e contato com drogas injetáveis. Indica-se o retorno ao
trabalho, porém ressalta-se a necessidade de afastamento de atividade laboral
com assistência a pacientes, bem como o manuseio de medicamentos" (evento
64, doc. 2, p. 6 e 9).
Com fundamento na justificativa apresentada, não se pode concluir que a acusada, por
ocasião da prática do crime, tivesse sua autodeterminação anulada ou mesmo diminuída,
tampouco que não podia entender o caráter ilícito do fato.
Bem assim, não há elementos nos autos que justifiquem minimamente a realização do dito
exame. A propósito, importante ressaltar o interrogatório da acusada, momento em que
afirmou estar medicada e tranquila no dia dos fatos, reiterando ter "[...] total controle
sobre meus atos" (evento 61, vídeo 4, minuto 17:20).
Ademais, cumpre ressaltar que o juiz não se vincula ao laudo, podendo aceita-lo ou rejeitá-
lo, conforme disposto no artigo 326 do CPPM.
Além disso, o pedido é extemporâneo, visto que foi feito em fase processual inadequada.
Por fim, registro que todos os documentos juntados aos autos serão analisados por este
juízo quando do julgamento da presente ação penal, valorando adequadamente as provas
produzidas na instrução criminal.
INDEFIRO, portanto, a instauração de incidente de insanidade mental, ante à ausência de
dúvida da perfeita higidez mental da acusada e por verificar que o pedido é meramente
protelatório.
Diante da indispensabilidade das alegações escritas, nova vista à DPU para os fins do
artigo 428 do CPPM (...)" (Grifos nossos).

Contra essa Decisão não houve insurgência do Órgão de Defesa Pública, tampouco na fase do art. 428 do
CPPM, quando, em sede de Alegações Escritas, pugnou pela absolvição da Acusada "(...) em relação ao
crime de injúria, nos termos do art. 439, b, CPPM, por não constituir o fato infração penal (...)", e, no que se
refere ao delito de desacato, também postulou pela sua absolvição, nos termos do artigo 439, alínea "e", do
CPPM, "(...) por não existir prova suficiente para a condenação (...)".

Subsidiariamente, no caso de condenação requereu "(...) a aplicação da pena no mínimo legal em razão da
primariedade e bons antecedentes (...)" ou "(...) a redução da pena com base no parágrafo único do art. 48
do CPM, ou com base no parágrafo único do art. 49 também do CPM (...)".

No dia 6 de agosto de 2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM proferiu
Despacho nos seguintes termos:

"(...) Considerando a competência monocrática para julgar o feito, INTIMEM-SE as Partes
para, no prazo de 3 (três) dias, se manifestarem acerca do interesse em proferir
sustentação oral.
Em caso negativo, a sentença será prolatada em gabinete em data oportuna (...)" (Grifo
nosso).

As Partes foram devidamente intimadas, sendo que a Defensoria Pública da União manifestou "(...)
desinteresse em realizar a sustentação oral em audiência (...)", afirmando que "(...) para o exercício do
direito da defesa técnica e efetiva, se valerá dos argumentos trazidos em sede de alegações finais e demais
provas (...)" (Grifos nossos).

Nessas circunstâncias, evidencia-se a conformação da Defesa, não só em relação ao indeferimento do pleito
relativo à instauração do Incidente de Insanidade Mental, como também sobre a alegada nulidade por
cerceamento de defesa, notadamente quando somente suscitada por ocasião das Razões recursais.

Considerando a dicção do art. 504 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual as nulidades da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:11:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bacd5c74
instrução deverão ser arguidas "(...) no prazo para a apresentação das alegações escritas (...)", e "(...) as
ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento ou nas razões de recurso.", no caso
em exame, conforme anteriormente demonstrado, a Defesa quedou-se inerte em relação à nulidade ora
apontada, circunstância que demonstra a inexistência de prejuízo para a Parte recorrente e afasta a
pretensão de reconhecimento da nulidade, na forma do art. 499 do CPPM, segundo o qual "(...) Nenhum ato
processual será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.".

Afinal, assim como no caso dos autos presentes:

"(...) Considerando que tanto a Acusação como a Defesa tiveram a possibilidade, nos
termos do art. 428 do CPPM, de apresentar suas alegações escritas, não se verifica no caso
sub examine a hipótese de surpresa processual, muito menos prejuízo às partes, o que
evidencia ao caso a aplicação do postulado pas de nullité sans grief, conforme dispõe o art.
499 do Código de Processo Penal Militar." (Apelação nº 7001081-08.2019.7.00.0000.
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, DJe: 02/07/2020).

Não bastasse a impossibilidade de declaração da nulidade por não se ter identificado prejuízo para a Parte
recorrente, a Decisão de indeferimento do Incidente de Insanidade Mental proferida pelo Juízo de primeiro
grau revelou-se absolutamente correta, senão vejamos.

O Incidente de Insanidade Mental é admitido quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver
dúvida a respeito da imputabilidade penal do Réu, sendo submetido à perícia médica, podendo ser ordenada
pelo Julgador, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do Defensor, do Curador, ou do Cônjuge,
Ascendente, Descendente ou Irmão do acusado, em qualquer fase do processo (artigo 156, caput, e § 1º, do
Código de Processo Penal Militar).

Vale dizer que são dois os requisitos para a realização da perícia médica específica: i) quando houver dúvida
razoável quanto à imputabilidade, sendo esta relacionada à capacidade de entendimento (compreender que
o que se faz é errado) e autodeterminação (conseguir se conter, evitando a prática do erro) no momento da
conduta tida como criminosa; ii) que a dúvida seja derivada do fato de se estar acometido de uma doença
ou deficiência mental.

Nessas circunstâncias, a Decisão do Magistrado de primeiro grau é consentânea com a reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense, não merecendo reparo por seus próprios e jurídicos fundamentos, na
medida em que:

"(...) Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão
do indeferimento do pleito defensivo de instauração de incidente mental, porquanto
inexiste uma razoável suspeita de desequilíbrio mental ou outros elementos que
estampem, em tese, indicativos de que o agente era detentor de perturbação psíquica. A
mera alegação defensiva quanto a um possível desequilíbrio mental não obriga o juiz a
determinar a instauração do incidente em questão. Ademais, no caso, sequer é cogitada a
inimputabilidade penal do acusado contemporânea à época da prática ilícita a ele
atribuída. Decisão unânime." (Apelação nº 0000162-40.2010.7.07.0007, Relator: Ministro
Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJ: 21/11/2013).

Além disso, "(...) Conforme dispositivo legal, a instauração de Incidente de Insanidade Mental e a submissão
do réu à eventual consulta psiquiátrica, apenas procede se houver dúvida quanto à sua imputabilidade, sob
pena de protelação." (Apelação nº 0000198-53.2015.7.12.0012, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de
Farias, DJe: 16/04/2018.).

Em consequência, deve ser refutada a citada preliminar de cerceamento de defesa, até mesmo porque
revelou-se escorreita a fundamentação jurídica do Magistrado de primeiro grau "(...) em face da ausência de
indícios de inimputabilidade penal. Ademais, referido decisum era passível de ataque pelo recurso cabível,
na fase processual oportuna, o que não ocorreu." (Apelação nº 0000128-36.2015.7.12.0012, Relator:
Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, DJe: 20/03/2017).

Portanto, o indeferimento do pedido de instauração do Incidente de Insanidade Mental, ao contrário do que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:11:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bacd5c74
sustentou a Defesa, não violou o amplo direito de defesa da Acusada, tampouco o devido processo legal.

Consoante destacou o Custos Legis:

"(...) Conforme decisão de 22/7/2020, evento 73, o d. Juízo a quo não conseguiu vislumbrar,
minimamente, a necessidade de se instaurar um incidente de insanidade mental da
acusada com as justificativas por ela apresentadas. Assim, não teve o d. Juízo a quo como
deferir o pleito defensivo por falta de elementos suficientes que justificassem a medida
incidental, pois ausente a dúvida da perfeita higidez mental da acusada, considerando-se o
pedido, meramente protelatório (...)".

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria Pública da União.

MÉRITO

Quanto ao mérito, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a
Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 2 de setembro de 2020, que
condenou a civil YASKARA DOS SANTOS CAVALCANTI à pena de 7 (sete) meses de detenção, como incursa
nos arts. 216 e 299, c/c o art. 79, todos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Em suas Razões a Defesa Pública requereu a absolvição da Acusada "(...) nos termos do art. 439, b, CPPM,
por não constituir o fato infração penal (...)", uma vez que restou ausente o dolo específico para o
cometimento do delito de injúria e, em relação ao desacato, pugnou pela absolvição da Acusada, nos termos
do artigo 439, alínea "e", do CPPM, "(...) por não existir prova suficiente para a condenação (...)".

Não assiste razão à Defesa Pública, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade da Acusada no cometimento de ambas as condutas, as quais passo à análise individualizada.

1) Injúria (art. 216 do Código Penal Militar)

A Defesa requereu a absolvição da Acusada pela ausência do elemento subjetivo do tipo penal
incursionador, qual seja, o dolo, argumentando, para tanto, que:

"(...) o art. 216, caput, do Código Penal Militar consiste em ofender a dignidade ou o
decoro. O referido dispositivo legal exige, para a configuração do tipo penal, o dolo na
conduta do agente no sentido de ofender a dignidade ou o decoro de outrem.
Ocorre que, da análise do depoimento da Recorrente e das demais testemunhas, ouvidas
nos autos e no IPM, observa-se claramente que ela não tinha a intenção de ofender
qualquer dos ofendidos.
(...)
Não resta comprovado o dolo específico de injuriar a Major FABIANE, elemento subjetivo do
delito de injúria, pois a acusada não teve a intenção de ofender a dignidade da ofendida. O
que houve foi um mero desentendimento isolado, em que ambas não entenderam o que a
outra pessoa gostaria de expressar naquele momento (...)".

A argumentação não merece acolhida.

Conforme ressai dos autos, a Acusada conduzia seu veículo no interior do Hospital das Forças Armadas e, ao
se aproximar de uma faixa de pedestres na qual atravessavam 2 (duas) pessoas, entre as quais a Ofendida
Major FABIANE, efetuou uma frenagem brusca, circunstância que assustou a citada militar que alertou a
condutora do automóvel e esta, por sua vez, acelerou o veículo fazendo o gesto característico do dedo
médio em riste pelo retrovisor à Oficial.

Nesse contexto, o delito de injúria caracteriza-se pela ofensa da honra subjetiva da vítima, a qual constitui o
sentimento próprio da pessoa a respeito dos seus atributos físicos, morais e intelectuais.
Segundo a doutrina de Damásio de Jesus (Código Penal Anotado. 5ª ed. Saraiva. São Paulo. 1995. p. 423), no
delito de injúria "(...) não há atribuição de fato e sim de qualidade negativa. Havendo dúvida a respeito de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:11:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bacd5c74
atribuição de fato ou de qualidade negativa, o intérprete deve preferir a existência da injúria (...)".

Ainda consoante o escólio doutrinário, desta feita, de Nelson Hungria (Comentários ao Código Penal. v. 6. 5ª
ed. Rio de Janeiro. Forense. 1982. pp. 95-96), é flagrante a diversidade dos meios, bem como as formas de
expressão características do delito de injúria, senão, vejamos:

"(...) Variadíssimos são os meios pelos quais se pode cometer a injúria. São, afinal, todos os
meios de expressão do pensamento: a palavra oral, escrita, impressa ou reproduzida
mecanicamente, o desenho, a imagem, a caricatura, a pintura, a escultura, a alegoria ou
símbolo, gestos, sinais, atitudes, atos (...) Um caso interessante pode ser figurado: certo
indivíduo, para vingar-se de um seu desafeto, ensina a um papagaio a insultá-lo. A solução
deve ser idêntica à do caso do mandatário irresponsável: a palavra do papagaio é como se
fora a própria palavra do seu dono. Até mesmo simples sons podem ser insultantes.
Exemplos: imitar o uivo do cão, o ornejo do asno ou o ruído de gases intestinais, para vexar
uma cantora ou um orador." (Grifos nossos).

Assim, quanto à autoria e à materialidade delitivas, embora a Acusada tenha negado os fatos narrados na
Exordial em seu depoimento prestado em Juízo ao declarar que "(...) não 'deu dedo' à Major Fabiana,
afirmando que se assustou com a batida no carro e, por isso, fez movimento com as mãos, como forma de
questionamento (...)", as demais provas encartadas nos autos demonstram que a Acusada fez o gesto
obsceno para a Oficial, o que foi testemunhado por outro militar que guarnecia serviço naquela Unidade, o
que se identifica nos seguintes depoimentos também sujeitos ao crivo do contraditório:

1) Major Ex Fabiane Batista Leite (Ofendida), que declarou:

"(...) Perguntando sobre os fatos, disse que estava com os dois pés em cima da faixa de
pedestre. Que tinha um senhor também na faixa de pedestre, quase terminando sua
travessia. Que tocou no veículo de forma leve para avisar à Acusado que ela tinha a
intenção de atravessar, momento em que o veículo saiu em 'disparada', momento em que
observou um 'gesto obsceno' pelo retrovisor, vindo a ser "o dedo médio em riste'. Que
ficou constrangida devido às pessoas que estavam ali observando os fatos (...)" (Grifos
nossos);

2) Sd Ex Marcos Aurélio Pereira dos Santos (Ofendido), que declarou:

"(...) Perguntando sobre os fatos, disse que estava tirando o serviço e viu a Major
Fabiane dando o sinal para atravessar e a Acusada acelerou o carro. Que a Major ainda
conseguiu encostar na lateral do carro para alertar a Acusada. Que a Acusada fez um
gesto obsceno com a mão, dando o 'dedo para a Major'. Que quando a Acusada passou
na frente dele, ele disse "presta a atenção, senhora'. Que naquele momento ela
repetiu o gesto que havia feito para a Major. Que um tempo depois, uns 5 (cinco)
minutos, a Acusada retornou, desceu do carro e perguntou quem foi que mandou ela
prestar a atenção. Que ele disse que foi ele. Que a Acusada disse: 'Quem foi que
mandou eu prestar à atenção?' Que ele respondeu que havia sido ele. Que ela disse:
'Quem é você seu moleque para mandar eu prestar à atenção?. Que ele apenas
orientou que ele apenas alertou sobre o cuidado ao passar pela faixa. Que ele estava
de serviço justamente como balizador de trânsito e organizador do trânsito no dia. Que
ele explicou à Acusada sobre sua função. Que ela disse 'vou ligar para meu marido
para te ensinar como tratar uma mulher'. Que o Oficial-de-Dia chegou e pediu a
Acusada para retirar o veículo do local. Que depois a Acusada foi para a ouvidoria e ele
continuou tirando o serviço (...)" (Grifos nossos).

Os citados depoimentos revelam de forma clara e inequívoca a ofensa gestual característica do delito de
injúria, quando a Acusada apontou o dedo médio em riste para a Oficial após uma freada brusca na faixa de
pedestres no interior do Hospital das Forças Armadas, restando plenamente comprovadas a autoria e a
materialidade.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:11:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bacd5c74
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz
Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), revela-se
altamente reprovável a conduta de quem ofende a dignidade ou decoro de uma pessoa ao proferir gesto
desrespeitoso mostrando o dedo médio em riste em situações como a descrita nos presentes autos.

Além disso, a Ré era imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dela sendo exigida conduta
diversa.

A conduta perpetrada, portanto, encontra perfeita adequação à figura típica descrita no art. 216 do CPM,
cuja tutela da honra subjetiva exige a penalidade pela conduta gestual ofensiva descrita nos autos, não
merecendo reparo o Decreto condenatório, cujos fundamentos assim foram descritos:

"(...) Quanto ao crime de injúria, decorrente de gesto afrontoso com o dedo médio da mão
em riste para a major Fabiane, tal ato foi presenciado pelo Sd Marcos Aurélio, o que o
motivou chamar a atenção da acusada, tudo em consonância com a sequência dos fatos,
presenciados por testemunhas em juízo. Caracterizou-se, assim, o crime previsto no artigo
216 do CPM.".

Passando à análise das teses defensivas, quanto ao pedido de absolvição da Acusada pela alegada ausência
de dolo na sua conduta, porquanto ela "(...) não tinha a intenção de ofender qualquer dos ofendidos (...)", o
argumento não merece acolhida.

Conforme leciona o Professor Damásio de Jesus (ob. cit., p. 424), o elemento subjetivo do tipo penal
incursionador de injúria é o "(...) dolo de dano, direto ou eventual, consubstanciado na vontade de o sujeito
causar dano à honra subjetiva da vítima (honra-dignidade e honra-decoro).". E complementa o renomado
doutrinador:

"(...) é imprescindível que o sujeito aja com o denominado elemento subjetivo do tipo, i. e.,
que imprima seriedade à sua conduta. Algumas expressões trazem ínsito o dolo de lesar a
honra alheia (dolus in re ipsa). A expressão, por si só, é suficiente para retratar a intenção
lesiva do agente, sendo difícil demonstrar a ausência da vontade de ofender." (ob. cit., p.
424) (Grifo nosso).

Vale dizer que o elemento subjetivo pertinente ao delito de injúria afasta a caracterização formal do crime,
que exige a presença do dolo específico, o propósito de ofender, sem o qual não se aperfeiçoa a figura típica
em questão, de sorte que a ação perpetrada pela Acusada em seu gestual obsceno, inegavelmente,
identifica que a Ré agiu de forma livre e consciente, ferindo a dignidade da Ofendida e ofendendo-lhe a
honra subjetiva. Sobreleva notar que a Ofendida declarou em Juízo que "(...) ficou constrangida devido às
pessoas que estavam ali observando os fatos (...)".

Portanto, não merece reparo a Sentença de primeiro grau que assim refutou os argumentos defensivos
relativos à alegada ausência de dolo:

"(...) Incabível a alegação defensiva de ausência de dolo específico do crime de injúria,
tendo em vista a clareza na intenção da acusada em ofender a dignidade da major
Fabiane. Há de se ressaltar que o mesmo gesto foi repetido ao Sd Marcos Aurélio, também
com intenção de desprestigiá-lo, mas, neste caso, no exercício de suas funções.".

Portanto, no caso em exame, mais do que presentes os elementos identificadores do tipo penal encartado
no art. 216 do Código Penal Militar, a ação da Ré, por si só, evidencia o dolo na sua conduta, não sendo
possível admitir o pedido absolutório.

Afinal, segundo a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000063-15.2020.7.00.0000 (DJe: 19/06/2020)
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
EMENTA: EMBARGOS. DELITO DE INJÚRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELINEADAS E
PROVADAS. PRESENÇA DO DOLO EXPRESSO NA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DA RÉ DE

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:11:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bacd5c74
INJURIAR A VÍTIMA, OFENDENDO A SUA DIGNIDADE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. REJEIÇÃO.
O crime de Injúria, previsto no artigo 216 do Código Penal Militar, tem por objetividade
jurídica a tutela da honra subjetiva da pessoa, da sua autoestima e da imagem que sobre si
cultiva, seja no que diz respeito ao seu perfil moral, seja no que se refere aos seus
atributos físicos, sociais e intelectuais.
Hipótese em que a Acusada, após ter sido frustrada na sua pretensão de receber atenção
médica que proclamava fazer jus, endereçou palavras injuriosas e de baixo calão à
Ofendida, 2º Tenente Médica da Aeronáutica; e, com isso, por ter agido livre e
conscientemente, desenhou a figura típica do delito de Injúria.
Ausência, por outro lado, de causa de qualquer natureza que afaste a culpabilidade ou a
ilicitude do proceder da Acusada.
Rejeição dos Embargos.
Por maioria." (Grifo nosso).

2) Desacato a Militar (art. 298 do Código Penal Militar):

Quanto ao delito de desacato, a Defesa pugnou pela absolvição da Acusada sob o argumento segundo o
qual não existiria "(...) prova suficiente para a condenação (...)", tendo ressaltado que:

"(...) As provas testemunhais provam que o que se desenrolou ali foi uma exaltação de
nervos por ambas das partes, no entanto não houve palavrões ou ofensas que
caracterizarem o crime de desacato.
(...)
Não há aqui como questionar que houve uma discussão acalorada, porém, não houve
qualquer ofensa pelas partes durante, não sendo caracterizado qualquer crime.
Durante a instrução processual não restou provado nenhum ato que pudesse desacatar a
vítima, ou seja, o próprio Estado brasileiro, por meio da instituição militar Exército.
Realmente houve uma discussão entre a acusada e o soldado, porém, nada que
transformasse a sua conduta em típica do ponto de vista do crime de desacato (...)".

Não assiste razão à Defensoria Pública da União, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade da Acusada.

Sobre a prática delituosa em comento, conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger ("Manual de Direito Penal Militar". São Paulo. Saraiva. 2012. pp. 1330-1333):

"(...) O tipo penal do crime de desacato a militar tem por objeto jurídico a Administração
Militar, guardando a autoridade dela oriunda na figura do desacato militar (...) o núcleo da
conduta no crime de desacato a militar é "desacatar", ou seja, faltar com o devido respeito
ou com o acatamento, desmerecer, menoscabar, afrontar a autoridade do militar em
função de natureza militar (...) o crime de desacato a militar só admite a forma dolosa, ou
seja, a intenção, a vontade livre e consciente de menoscabar aquele que se sabe ser
militar em função ou em natureza dessa função (...)" (Grifo nosso).

Os elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual revelam que a Acusada conduzia o seu
veículo no interior do Hospital das Forças Armadas e, após uma freada brusca na faixa de pedestres na qual
atravessava uma Oficial, foi alertada pelo militar que guarnecia serviço no Corpo da Guarda da Unidade
sobre a cautela na direção naquele local, circunstância que desencadeou o gesto desrespeitoso com a
indicação do dedo médio e, mais que isso, após retornar, prosseguiu nas ofensas ao Sd Ex Marcos Aurélio
Pereira dos Santos, que estava no exercício de função de natureza militar.

Consoante a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, o verbo desacatar "(...) quer dizer desprezar, faltar o
respeito ou humilhar (...) o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, desde que o passivo secundário (o
principal é o Estado) seja militar no exercício da função ou atuando em função dela (...)" (Código Penal
Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2013. pp. 396 e 398).

Quanto à autoria e à materialidade, embora novamente a Acusada tenha negado a prática delituosa em seu

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:11:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bacd5c74
depoimento colhido em Juízo quando declarou que "(...) não 'deu dedo' para o Sd Marcos Aurélio (...)", e que
"(...) o questionou, sem chamá-lo de "moleque", sobre o porquê de ele ter mandado ela 'prestar atenção
(...)" e, também, que "(...) não disse nada a respeito de marido (...)", os elementos de prova encartados nos
autos demonstram claramente a ocorrência do delito, conforme se verifica nos seguintes depoimentos:

1) Sd Ex Marcos Aurélio Pereira dos Santos (Ofendido), que declarou:

"(...) Perguntando sobre os fatos, disse que estava tirando o serviço e viu a Major Fabiane
dando o sinal para atravessar e a Acusada acelerou o carro. Que a Major ainda conseguiu
encostar na lateral do carro para alertar a Acusada. Que a Acusada fez um gesto obsceno
com a mão, dando o 'dedo para a Major'. Que quando a Acusada passou na frente dele, ele
disse "presta a atenção, senhora'. Que naquele momento ela repetiu o gesto eu havia feito
para a Major. Que um tempo depois, uns 5 (cinco) minutos, a Acusada retornou, desceu do
carro e perguntou quem foi que mandou ela prestar a atenção. Que ele disse que foi ele.
Que a Acusada disse: 'Quem foi que mandou eu prestar à atenção?'. Que ele respondeu
que havia sido ele. Que ela disse: 'Quem é você seu moleque para mandar eu prestar à
atenção?. Que ele apenas orientou que ele apenas alertou sobre o cuidado ao passar pela
faixa. Que ele estava de serviço justamente como balizador de trânsito e organizador do
trânsito no dia. Que ele explicou à Acusada sobre sua função. Que ela disse 'vou ligar para
meu marido para te ensinar como tratar uma mulher'. Que o Oficial-de-Dia chegou e pediu
a Acusada para retirar o veículo do local. Que depois a Acusada foi para a ouvidoria e ele
continuou tirando o serviço (...)" (Grifos nossos);

2) 2º Ten Ex Pedro Alencar da Silva, que afirmou:

"(...) Perguntando sobre os fatos, disse que foi acionado pelo oficial-de-dia e chegando na
Portaria viu um carro parado com um senhora e o Sd Aurélio. Que o Soldado relatou os
fatos e as ofensas. Que pediu ao Soldado Aurélio para se afastar do local. Que perguntou à
Acusado o que estava acontecendo. Que ela disse que foi ofendida e que não iria ficar
daquela forma. Que ele orientou a Acusada a ir até a ouvidoria relatar os fatos. Que ela
estava um pouco nervosa e que após ser orientada se dirigiu à ouvidoria. (...)" (Grifos
nossos);

3) 2º Ten Ex Nayara Kadine Ribeiro Teixeira Frauches, que afirmou:

"(...) Perguntando sobre os fatos, disse que no dia estava de serviço de Oficial-de-dia. Que
foi acionada pelo rádio. Que foi ao local e quando chegou estava no local o Tenente Alencar
e a Acusada. Que a Acusada estava um pouco alterada. Que ela ouviu a Acusada dizer ao
Soldado que 'ela iria certar com ele lá fora'. Que a Acusada estava nervosa. Que ela
orientou a Acusada a ir até a ouvidoria (...)" (Grifo nosso);
4) 3º Sgt Ex Kárita Mayara Silva, que afirmou:
"(...) Perguntando sobre os fatos, disse que no dia estava de serviço de adjunta ao Oficial-
de-Dia. Que ao ser acionada no local presenciou a Acusada chamar o Soldado a ir lá fora e
que ela disse que iria chamar o marido dela. Que depois a Tenente Nayara pediu a Acusada
para retirar o carro do local e ir à ouvidoria do HFA (...)" (Grifo nosso);
5) Sd Ex Tiago de Jesus Batista, que afirmou:
"(...) Perguntando sobre os fatos, disse que estava de serviço no dia e que estava na
função de auxiliar de trânsito. Que presenciou o momento que o Ofendido advertiu a
Acusada para ter mais atenção para não atropelar as pessoas. Que a viu acenando com o
dedo do meio para o Ofendido. Que ela após um tempo retornou e perguntou quem
mandou ela prestar mais atenção. Que ela começou a gritar com ele e ofendê-lo. Que ela
disse alguns palavrões. Que não se recorda. Que ela chamou ele de 'moleque'. Que o
marido dela resolveria com o Ofendido lá fora (...)" (Grifos nossos);
6) Sd Ex Rogério Fagundes dos Santos, que afirmou:
"(...) Perguntando sobre os fatos, disse que foi acionado pelo radio e viu a Acusada
acenando com a mão para fora do carro. Que não conseguiu ver qual sinal ela havia feito
naquele momento. Que a Acusada fez uma manobra e parou o veículo. Que ele pediu à
Acusada para retirar o veículo do local e ela disse que não iria tirar. Que lembra que ela

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:11:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bacd5c74
falou para o Sd Aurélio que iria chamar o marido dela. Que ela estava muito 'alterada'. Que
o Tenente Alencar chegou no local no mesmo momento. Que a Acusada questionou quem
havia chamado a atenção dela (...)" (Grifos nossos).

Os citados depoimentos são claros, inequívocos e harmônicos entre si, evidenciando a conduta perpetrada
pela Acusada.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz
Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), revela-se
altamente reprovável a conduta de quem desacata militar ao proferir gestos desrespeitosos, xingamentos e
ameaças em situações como a descrita nos presentes autos.

Além disso, a Ré era imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dela sendo exigida conduta
diversa.

A conduta perpetrada, portanto, encontra perfeita adequação à figura típica descrita no art. 299 do CPM,
notadamente quando atenta contra a Administração Castrense, uma vez que o "(...) titular do bem jurídico
agredido, é o Estado, pela Instituição Militar aviltada em função do menoscabo diante de seu representante
(...)" (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. 2ª ed. São Paulo.
Saraiva. 2012. p. 1.330), não merecendo reparo o Decreto condenatório, cujos fundamentos assim foram
descritos:

"(...) O crime de desacato a militar praticado em desfavor do Sd Marcos Aurélio, por gesto
com o dedo médio da mão em riste e ofensas verbais ("seu moleque" e que iria chamar o
marido "para resolver as coisas lá fora" e "para ensiná-lo como tratar uma mulher"), foi
confirmado pelo depoimentos testemunhais, quais sejam, da 2º Ten Nayara Kadine Ribeiro
Teixeira Frauches, do 3º Sgt Kárita Mayara Silva, do Sd Tiago de Jesus Batista e do Sd
Rogério Fagundes dos Santos. Ademais, a escala do dia confirma que o ofendido estava de
serviço durante o episódio, conforme evento 1, doc. 1, fl. 25. Comprovada, portanto, a
prática do crime previsto no art. 299 do CPM.".

Corrobora essa fundamentação a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, segundo a qual "(...)
Palavras ofensivas, xingamentos (...) denotam menosprezo e irreverência, impondo a condenação pelo crime
de desacato, previsto no art. 299 do CPM (...)" (Apelação nº 75-38.2013.7.11.0211/DF, Relator: Ministro Dr.
Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 24/02/2016).

No mesmo sentido:

"(...) Autoria e materialidade comprovadas. O acervo probatório constante nos autos
demonstrou que o civil agiu deliberadamente no intuito de ofender, humilhar e
desprestigiar (...) por meio de xingamentos (...) Unânime (...)" (Apelação nº 229-
31.2014.7.01.0201/RJ, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe:
27/06/2016) (Grifos nossos).

Passando à análise das teses defensivas, quanto ao pedido de absolvição da Ré "(...) por não existir prova
suficiente para a condenação (...)", o argumento não merece acolhida, pois, a despeito da alegada exaltação
de nervos, a qual, diga-se, não se identificou por parte do Ofendido, ainda assim, os elementos probatórios
são fartos em comprovar a prática delituosa conforme já anteriormente demonstrado na análise da autoria e
da materialidade delitivas, sendo certo que, segundo Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. pp. 396-398):

"(...) Aliás, desacatar quer dizer desprezar, faltar o respeito ou humilhar. (...) Tal conduta
pode implicar qualquer tipo de palavra grosseira contra a pessoa que exerce função
pública, incluindo ameaças (...) o crime é doloso. O verbo desacatar tem conteúdo
normativo, de modo que prescinde de elemento subjetivo específico, representando a
vontade de menosprezar alguém (...) Neste tipo penal, o sujeito ativo pode ser qualquer
pessoa, desde que o passivo secundário (o principal é o Estado) seja militar no exercício da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:11:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bacd5c74
função ou atuando em função dela. (...) somente se pune o desacato se outro delito mais
grave não se configurar, como, por exemplo, a lesão corporal. O mesmo não ocorre com a
tentativa de lesão ou ameaça (...)" (Grifo nosso).

Além disso, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, "(...) O estado de exaltação
evidenciado nos autos não tem o condão de afastar o dolo do Acusado." (Apelação nº 0000157-
35.2014.7.11.0211, Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa, DJe: 29/09/2016).

Vale dizer que, para configuração do delito previsto no art. 299 do Código Penal Militar, não se exige que o
agente atue com ânimo calmo e refletido, pois, geralmente, a conduta é praticada em situações de
alteração psicológica, agindo o agente impulsionado por sentimentos de raiva, ódio ou rancor,
caracterizando-se o elemento subjetivo pelo dolo consistente na vontade livre e consciente de ofender ou
desprestigiar a função exercida pelo sujeito passivo.

Conforme ressaltou o Custos Legis ao comentar os delitos perpetrados pela Acusada:

"(...) A autoria e a materialidade encontram-se nos autos indubitavelmente demonstradas
para a ocorrência da prática dos crimes capitulados nos arts. 216 e 299 c/c art. 79 do
Código Penal Militar. Os fatos em tela são típicos, antijurídicos e culpáveis, não havendo
qualquer circunstância que indique a presença de excludentes ou causas justificantes que
possam socorrer a acusada. Destacam-se, no acervo probatório, as provas testemunhais
harmônicas.
Não obstante, a Defesa argui, em suma, que, com relação ao crime de injúria, não houve
dolo específico por parte da acusada que, ao passar por uma faixa de pedestres próxima
ao Corpo da Guarda do HFA, foi surpreendida com uma palmada na janela de seu carro e,
sem entender, fez um gesto de questionamento comas mãos, não "dando com o dedo do
meio" pelo retrovisor, como dito pela ofendida.
Com relação ao crime de desacato, alega ausência de prova, pois não teria xingado o
militar de serviço, embora admita ter participado de calorosa discussão com o referido
militar.
Data maxima venia, toda essa linha argumentativa não merece prosperar, especialmente
porque não encontra nenhum respaldo fático ou jurídico nas provas produzidas nos autos.
O que o conjunto probatório evidencia é que, no dia dos fatos, a vítima, Maj FABIANE, ao
tentar atravessar a faixa de segurança, no interior do Hospital das Forças Armadas, foi
surpreendida pela ação abrupta da acusada, que acelerou o seu carro e mostrou o dedo do
meio a ela, fazendo o mesmo gesto ao militar de serviço, que presenciou todo o ocorrido,
tendo sido, da mesma forma, também ofendido.
(...)
Por fim, o Édito condenatório na instância a quo deve ser mantido incólume, porquanto
exarado em congruência com o lastro probatório e as balizas da lei. Não se vê, neste caso
concreto, vícios de ilegalidade ou supostas violações a postulados constitucionais.".

Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e também a
culpabilidade, não merece reparo a Sentença prolatada em desfavor da Acusada.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.